Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-56.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017454-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES - CPF: 038.011.411-95 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SEBASTIÃO FRANCELINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS RELACIONADAS A ENDEREÇO FIXO. RESOLUÇÃO Nº 425 DO CNJ. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ADEQUADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente Wallis
Stouklas
Alves Borges, com pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares que incluíam a obrigação de comunicar mudança de endereço e apresentar comprovante atualizado de residência. O paciente,
pessoa em situação
de rua, alega constrangimento ilegal pela impossibilidade de cumprimento das exigências impostas, que contrariam a Resolução nº 425 do CNJ. O pedido de liminar foi indeferido e, após a análise,
a Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pela concessão da ordem.

II. Questão em discussão
:

A questão em análise envolve
:
(
I
) a adequação das medidas cautelares impostas a pessoa em situação de rua
;
(
II
) a legalidade da prisão preventiva decretada por descumprimento de tais medidas, à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, considerando as disposições da Resolução nº 425 do CNJ.

III. Razões de decidir
:

A situação de vulnerabilidade do paciente,

pessoa em situação
de rua, impede o cumprimento das exigências de comprovação e comunicação de endereço fixo, razão pela qual tais medidas são inadequadas e contrariam o disposto nos
arts
. 19 e 20 da Resolução nº 425 do CNJ.

Não há indícios de que a prisão preventiva seja necessária para assegurar a ordem pública
ou garantir a aplicação da lei penal, especialmente considerando a primariedade do paciente e a ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a condição de
pessoa em situação
de rua não pode justificar a prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares que demandam endereço fixo.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: "1. A condição de
pessoa em situação
de rua impossibilita o cumprimento de medidas cautelares relacionadas a endereço fixo; 2. A imposição de prisão preventiva em razão de tal impossibilidade configura constrangimento ilegal; 3. A Resolução nº 425 do CNJ orienta a adoção de medidas adequadas à situação de vulnerabilidade do paciente."

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 319.

Resolução CNJ nº 425,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, HC 1009384-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 23/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão convertida em preventiva no dia 28/04/2024
e foi agraciado com a liberdade provisória, em 30/04/2024, sob as condições de comparecer a todos os atos de que seja intimado, comunicar ao Juízo
de
qualquer mudança de endereço, não
cometer novo
ato delitivo e acostar nos autos cópia de comprovante de endereço
atualizado.

A impetrante requereu
,
nos autos de origem
,
a revogação das medidas cautelares referente
à
necessidade de comunicar o Juízo singular sobre qualquer mudança de endereço e a necessidade imediata de acostar nos autos cópia de comprovante de endereço atualizado,
argumentando tratar
-se de pessoa em situação de rua.

O Juízo singular indeferiu o pedido da impetrante
.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) inobservância da resolução 425 do CNJ;
b) os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP
, não estão presentes
; c)
ofensa ao
princípio da homogeneidade; d)
predicados pessoais favoráveis;
e)
as

medidas cautelares mostram-se suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, expedindo-se contramandado de prisão, bem como, p
ostulou a
modificação das medidas cautelares, adequando o feito às condições pessoais do
p
aciente, com fundamento na Resolução n. 425 do CNJ.

No mérito, pugnou pela concessão
da ordem
, em definitivo
.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados
(id
. 222675191).

O pedido de liminar foi indeferido (
id
. 223308656).

O Juízo singular prestou informações (
id
. 224366162).

A Defensoria Pública Estadual, em 11/09/2024, pugnou pela imediata inclusão da presente ação constitucional em pauta de julgamento, uma vez que, houve o transcurso do prazo, em 29/07/2024, sem que
a Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifest
a-se
(
id
. 238764697).

O Desembargador Rui Ramos Ribeiro, relator em substituição legal,
o
bservando
que a Procuradoria-Geral de Justiça não esta
v
a cadastrada corretamente nos autos,
determinou a retificação
d
o ca
dastro
e
,
na oportunidade, abriu
vistas à Procuradoria
para apresentar o parecer (id. 239218170).

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
concessão da ordem

(id
.
239592166
)
, sintetizando, assim, o seu parecer:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIOMENTE IMPOSTAS
- Pedido revogação da prisão preventiva com modificação das medidas alternativas - Paciente em situação de rua - Determinação de comunicar o Juízo sobre qualquer mudança de endereço e acostar aos autos comprovante de endereço atualizado - Impossibilidade de cumprimento das condições impostas - Prisão preventiva não justificada - Resolução nº 425 do CNJ - Entendimento do STJ e TJMT - Primariedade do paciente - Crime sem violência ou grave ameaça - Parecer pela concessão da ordem.”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Wallis
Stouklas
Alves Borges
, por
ordem do Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
.

Exsurge d
a

A
ção Penal
n.
1010023-59.2024.8.11.0003
que
a Autoridade Coatora con
cedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas à prisão preventiva
. Vejamos excerto da decisão:

“
Por outro lado, analisando minuciosamente o presente feito, verifico que as informações nele contidas indicam
que deva ser concedida a liberdade ao autuado WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

No presente caso,
verifico que o agente é tecnicamente primário e que houve a apreensão de pequena quantidade de droga (menos de 15 gramas de cocaína), circunstâncias que, ao ver deste Juízo, não justificam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, apesar da gravidade abstrata do delito
.

(...).

Assim sendo, nos termos do artigo 310, III, do Código de Processo Penal,
CONCEDO liberdade provisória ao autuado WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES
, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1) comparecer a todos os atos de que seja intimado;
2) comunicar a este Juízo sobre qualquer mudança de endereço
; 3) não cometer qualquer novo ato delitivo;
4) acostar nos autos cópia de comprovante de endereço atualizado
e de documento de identificação pessoal, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio da Defensoria Pública ou de defesa constituída. (...)
”
.

(id. 222675191 - págs. 192/195)
.

A Defensoria Pública requereu, perante o juízo singular, a alteração das medidas cautelares impostas ao paciente,
sustentando
que ele

é
pessoa em situação
de rua
. Logo
,

impossibilitado de
cumprir as medidas de comunicação de mudança de endereço e a apresentação de comprovante de residência
atualizado (id.
222675191
- págs. 2
4
5/2
50
).

Contudo, o
juízo de primeiro grau, em consonância com o parecer ministerial, indeferiu o pedido. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
as medidas cautelares determinadas visam unicamente assegurar a vinculação do acusado ao processo e a confirmação de sua identidade, sendo estas as mais brandas possíveis em face da condição do réu, que se encontra em situação de rua
.

Convém destacar que este Juízo deixou de fixar medidas mais restritivas, tais como o comparecimento periódico em juízo ou monitoramento eletrônico, justamente considerando a vulnerabilidade do acusado.

As medidas cautelares impostas, portanto, não se mostram desproporcionais ou excessivas, mas são necessárias e adequadas para garantir o regular andamento processual e a presença do acusado aos atos processuais, bem como a manutenção do contato com o Juízo
.

A revogação ou modificação das referidas medidas, como pleiteado pela Defensoria Pública, comprometeria a efetividade do processo penal e a própria defesa do acusado
.

Dessa forma,
INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública para revogação ou modificação das medidas cautelares fixadas em relação ao réu Wallis
Stouklas
Alves Borges
. (...)
”
(id.
222675191
- págs. 2
69
/27
1
)
.

Posteriormente,
devido o não cumprimento das medidas cautelares,
o juízo
a quo
revogou a liberdade provisória do
paciente (
id.
222675191
- págs. 2
78
/2
8
).

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

Em análise aos autos, verifico que,

na fase policial
, em todos os atos processuais
(
boletim de ocorrência,
interrogatório e
audiência de custódia)
, o paciente consignou que não possui residência fixa, sendo pessoa em situação de rua
, porém, mesmo ciente desta informação, o juízo singular fixou as medidas cautelares, especialmente as medidas de “
comunicar mudanças de endereço
” e “
apresentar comprovante de residência atualizado
”.

Além disso, consta uma certidão da secretaria do juízo singular,
certificando o seguinte:

“(...) em consulta aos autos em epígrafe, de que o acusado WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES
atualmente é morador de rua, o que dificulta precisar a sua exata localização para expedir o mandado de notificação
, remeto os autos ao Ministério Público para manifestação.”

O Oficial de Justiça tentou intimar o paciente na residência de sua tia, restando infrutífera a tentativa, porquanto
ela

alegou que “
a pessoa de Wallis
Stouklas
Alves Borges, morou por certo tempo em sua casa, entretanto, mudou-se para a Cidade de Rondonópolis-MT, a mesma disse ainda que não sabe seu endereço,
em razão do mesmo não ter endereço certo
.”

Com relação a

pessoa em situação de rua
, h
á entendimento jurisprudencial no sentido de que não se deve ser decretada a
sua
prisão preventiva
,
devido a
própria

condição de
“
pessoa em
situação de rua”
. Vejamos:

“
1. (...).

2.
A situação de o paciente ser morador de rua e não possuir endereço fixo não pode servir de fundamento para a decretação de prisão preventiva para garantia de aplicação da lei penal, sob pena de se tratar a miserabilidade das pessoas como fundamento de sua prisão
.

3.
Tanto a fixação de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas, quanto a decretação da prisão preventiva desconsideraram a situação de
imigrante venezuelano e
morador de rua do paciente, sem aplicar as Resoluções do CNJ que tratam de grupos minoritários que demandam tratamento peculiar e específico
.

(...).” (N.U 1009384-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Além disso,
visando a melhor aplicação da lei penal nas pessoas
em
situação de
rua, o C
onselho Nacional de Justiça
, por meio da Resolução n.

425,
estabelece o seguinte:

“
Art. 19.
Observar-se-á, quando da determinação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
a
quela que melhor se adequa à realidade da
pessoa em situação de rua
, em especial quanto à sua hipossuficiência, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida, além da possibilidade de cumprimento, evitando-se a aplicação de múltiplas medidas cautelares concomitantemente, para garantir que alcancem a sua finalidade
.

Art. 20.
Na aplicação de medidas penais alternativas às pessoas em situação de rua, os magistrados deverão, preferencialmente, optar por aquelas capazes de serem efetivamente cumpridas pelo apenado
, priorizando a prestação de serviços nas entidades que promovam a proteção social
.”

Registre-se que é
impossível
um
a pessoa em
situação de
rua comprovar residência fixa.

Como bem salientou o Procurador de Justiça, sopesada a condição de
pessoa em situação de
rua, a primariedade do paciente e o suposto cometimento de crime sem violência ou grave ameaça,
a substituição da prisão preventiva por outras medidas diversas se mostra

decisão
mais adequadas à hipótese
, em razão da situação fática
jurídica.

Ante ao exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO a
o
rdem impetrada,
para substituir a prisão preventiva
imposta ao paciente WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES
, pelas seguintes medidas cautelares
:

I) comparecimento a todos os atos do processo;

II) não cometer qualquer novo ato ilícito
.

Expeça-se o devido contramandado de p
risão
, devendo o paciente ser cientificado das medidas impostas e, em caso de não cumprimento, o juízo singular poderá decretar sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024